Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723028-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAIVA VERANO ESCOLA DA CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: PAULO GABRIEL MOREIRA DE SOUSA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 14 de maio de 2024 ID 59930333. Após o indeferimento da gratuidade ID 60462554, foi facultado o prazo de 48 horas para juntar guias de recolhimento das custas e do preparo, mas a parte não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA